Tribunal: STF
Processo: AI 313373
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
E M E N T A: REMUNERAÇÃO FUNCIONAL - EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO -
PRETENDIDA EXTENSÃO JURISDICIONAL, A SERVIDOR PRETERIDO, DE
DETERMINADA VANTAGEM PECUNIÁRIA - INADMISSIBILIDADE - RESERVA DE LEI
E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - AGRAVO IMPROVIDO.
- O Poder Judiciário - que não dispõe de função legislativa -
não pode conceder, a servidores públicos, sob fundamento de
isonomia, mesmo que se trate de hipótese de exclusão de benefício, a
extensão, por via jurisdicional, de vantagens pecuniárias que foram
outorgadas, por lei, a determinada categoria de agentes estatais.
- A Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal - que consagra
específica projeção do princípio da separação de poderes - foi
recebida pela Carta Política de 1988, revestindo-se, em
conseqüência, de plena eficácia e de integral aplicabilidade sob a
vigente ordem constitucional. Precedentes.